Tribunal: TJDFT
Processo: 0742987-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742987-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE FIGUEIREDO AGRAVADO: LUCILA NAGATA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE FIGUEIREDO contra a decisão (ID 143160279 do processo de origem), proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença n.o 0051789-25.2007.8.07.0001, que rejeitou a impugnação à penhora oposta pelo devedor, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 42342481), o recorrente alega que a decisão agravada não pode prevalecer, uma vez que as verbas presentes em contas bancárias, inferiores a 40 salários mínimos, independentemente de sua natureza, são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Sustenta que, em interpretação ao supracitado artigo, o Superior Tribunal de Justiça consignou que a impenhorabilidade de saldos inferiores a 40 salários-mínimos não se limita a valores depositados em caderneta de poupança e se estende a valores presentes em outras aplicações, inclusive, em conta corrente. Aduz que, considerando que o valor bloqueado de R$ 1.371,04 (mil, trezentos e setenta e um reais e quatro centavos), refere-se a pequeno saldo que não ultrapassa a previsão legal de 40 salários-mínimos do artigo 833, X do CPC, e que o caso em discussão se amolda ao entendimento específico do C. STJ, deve ser reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados, promovendo, por consequência, a desconstituição da penhora. Requer a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de desbloquear, de imediato, os valores penhorados. Alternativamente, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para que os valores permaneçam depositados em Juízo até decisão final deste agravo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 salários mínimos e, consequentemente, determinar a destituição da penhora e desbloqueio dos valores penhorados. Preparo recolhido (ID 42342484). Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que esteja demonstrado, simultaneamente, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcado em relevante fundamento, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela de urgência. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da pleiteada antecipação de tutela recursal ou efeito suspensivo, porquanto ausente a probabilidade do direito. Isso porque não há nos autos de origem qualquer efetiva comprovação de que os valores bloqueados se refiram a valores existentes em conta poupança, de forma a atrair a ventilada impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC. Somado a isto, o próprio agravante não alega ser a verba oriunda de caderneta de poupança, mormente, porque sustenta a sua tese com base em entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a impenhorabilidade de saldos inferiores a 40 salários-mínimos não se limita a valores depositados em caderneta de poupança, se estendendo a valores presentes em outras aplicações, inclusive, em conta corrente. No entanto, os precedentes do STJ indicados pelo agravante têm natureza meramente informativa e, por não se tratar de precedente vinculante, não deve ser obrigatoriamente seguido por este e. Colegiado, que tem entendimento próprio. Ademais, nos termos do art. 833, X, do CPC, a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos se refere, exclusivamente, aos recursos depositados em caderneta de poupança. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de concessão de tutela antecipada recursal/efeito suspensivo e recebo o recurso meramente com efeito devolutivo. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora